Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713029-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA GONCALVES DA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte impetrante (art. 99, §3o, Código de Processo Civil). Em face da supracitada concessão, suspensa a exigibilidade das despesas processuais estipuladas na decisão monocrática retro (ID Num. 35170398). Após o trânsito em julgado da referida monocrática, arquive-se o feito. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 17 de maio de 2022 13:23:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora